Tribunal: STF
Processo: RE 67133
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1973-03-22
Data de publicação: 1973-03-22

Ementa:
Funcionário público. Aposentadoria. Equiparação e igualação dos proventos aos vencimentos dos ativos em cargo ou função correspondente. Inconstitucionalidade do art. 118, § 3º, da Constituição de 13.5.67, do Estado de Minas Gerais. Recurso extraordinário conhecido e provido.